Tribunal: TJMT
Processo: 1065242-97.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1065242-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DO ESPIRITO SANTO CARNEIRO KAEFER - CPF: 504.507.199-87 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MARIA DO ESPIRITO SANTO CARNEIRO KAEFER - CPF: 504.507.199-87 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1065242-97.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1065242-97.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e Maria do Espírito Santo Carneiro Kaefer.

Recorridos:
Maria do Espírito Santo Carneiro Kaefer e Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DA AUTORA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional referentes aos períodos aquisitivos de 2019 a 2021, deduzidas as parcelas já pagas e respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se há interesse recursal do ente público, diante de sentença que acolheu integralmente sua tese; (ii) se é tempestivo o recurso interposto pela autora, protocolado após o prazo legal de 10 dias da ciência da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não preenche o requisito de interesse recursal, pois a sentença acolheu integralmente sua pretensão.

4.

O recurso interposto pela autora é intempestivo, protocolado fora do prazo legal de 10 dias, conforme art. 42 da Lei nº 9.099/1995, o que acarreta a sua inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso da autora não conhecido, por intempestividade. Recurso do Estado de Mato Grosso não conhecido, por ausência de interesse recursal.

Tese de julgamento: “É incabível o conhecimento de recurso interposto pela parte vencedora sem alteração na sentença de primeiro grau e de recurso protocolado após o prazo legal de 10 dias previsto na Lei nº 9.099/1995.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 502; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.265.644/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 05.06.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1040320-23.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 17.06.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1001255-22.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 25.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1065242-97.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1065242-97.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e Maria do Espírito Santo Carneiro Kaefer.

Recorridos:
Maria do Espírito Santo Carneiro Kaefer e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Maria do Espírito Santo Carneiro Kaefer e
do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança – férias acrescidas do terço constitucional.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

Sentença (Id
.

280051866
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o Estado de Mato Grosso a pagar à autora as férias, acrescida do terço constitucional sobre o total de 45 (quarenta e cinco) dias, referentes aos períodos aquisitivos não prescritos (2019 a 2021), a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas e respeitada a prescrição quinquenal
.

Recurso Cível Inominado do Estado de Mato Grosso
(Id.
280051868
)
:
o recorrente requer a
reforma da sentença de origem, sustentando que a condenação deve ser limitada ao período de 2019 a 2021, uma vez que, a partir de 2022, o pagamento já foi realizado.

Contrarrazões da autora
(Id. 280051870): pugna pela manutenção da sentença.

Recurso Cível Inominado da autora
(Id. 280051871): pede que o dano material reconhecido na presente demanda retroaja até o ano de 2012, considerando a alegada interrupção da prescrição com o ajuizamento da ação coletiva que tramitou sob o n.º 1028936-19.2017.8.11.0041.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1065242-97.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1065242-97.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e Maria do Espírito Santo Carneiro Kaefer.

Recorridos:
Maria do Espírito Santo Carneiro Kaefer e Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pela autora e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança
proposta por
Maria do Espírito Santo Carneiro Kaefer em desfavor do ente público estadual,
objetivando o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional relativamente ao período de 15 (quinze) dias do meio do ano letivo.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Inicialmente, observa-se que
a sentença recorrida assim consignou:

“
Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para CONDENAR o requerido a pagar ao requerente as férias, acrescida do terço constitucional sobre o total de 45 (quarenta e cinco) dias, referente aos períodos aquisitivos, de 2019 a 2021, respeitado o prazo prescricional, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art, 1º F da Lei 9494/97, a partir da citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Constata-se, portanto, que a sentença foi proferida exatamente nos termos requeridos pelo Estado de Mato Grosso.

Assim, eventual provimento do recurso não trará nenhum resultado prático para o recorrente.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal (STJ AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023 eSTJ AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). A pretensão consistente no reconhecimento de prescrição sobre determinado período de pagamento não merece conhecimento, visto que já atendida na sentença proferida. 2. Recurso não conhecido. 3. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10403202320228110002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024).”

Dessa forma, o recurso interposto pelo ente público estadual não deve ser conhecido,

por ausência de interesse recursal.

DO RECURSO DA PARTE AUTORA

Colhe-se dos autos que a demanda foi julgada parcialmente procedente, conforme sentença lançada no Id. 280051867, publicada no dia 19/12/2024, mesmo dia em que a advogada da parte autora registou ciência, conforme consta dos expedientes processuais do sistema PJE-1º Grau.

Conforme previsto no artigo 42, da Lei n.º 9099, é intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência da sentença.

No presente caso, a sentença foi publicada em 19/12/2024, mesmo dia em que a patrona da parte demandante registou ciência no sistema PJe.

O recurso da parte requerente, entretanto, somente foi protocolizado no dia 06/03/2025 (Id. 280051871).

Desse modo, o recurso inominado foi interposto fora do prazo legal, motivo pelo qual é forçoso reconhecer a intempestividade.

Assim, é o caso de não conhecer do recurso, conforme vem decidindo esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA EM 29/06/2023 – CIÊNCIA DO MUNICÍPIO RECORRENTE EM 03/07/2023 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO – PRAZO DE 10 DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO NÃO OBSERVADO – PRECLUSÃO TEMPORAL – ENUNCIADO 13 DOS JUIZADOS ESPECIAIS: NÃO HÁ PRAZO DIFERENCIADO PARA A FAZENDA PÚBLICA – RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO.

(N.U 1001255-22.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento de qualquer espécie recursal. 2. Recurso não conhecido.

(N.U 1000674-58.2022.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)”.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO dos recursos
, sendo o da autora por intempestividade e o do ente público estadual, por ausência de interesse recursal.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e o Enunciado n.º 122 do FONAJE, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. Ademais, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025